Tribunal: TJMT
Processo: 1031596-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031596-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (RECORRENTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Joana Aparecida Coleti contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em desfavor de Telefônica Brasil S.A. – Vivo. A sentença foi prolatada antes do término do prazo legal para a impugnação à contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem apreciação da impugnação à contestação, apresentada dentro do prazo legal, configura nulidade processual por cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 7o do CPC, é assegurada às partes paridade de tratamento e pleno exercício do contraditório, impondo-se ao juiz o dever de zelar por sua efetividade.

A Súmula no 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece o prazo de cinco dias para apresentação de impugnação à contestação, sendo incontroverso que a parte autora apresentou a peça dentro do prazo legal.

A prolação de sentença antes do decurso do prazo para a impugnação configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade da decisão, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao reconhecer a nulidade de sentenças proferidas em tais circunstâncias, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para que seja analisada a impugnação à contestação e, se necessário, reaberta a instrução.

Tese de julgamento:

"1. A sentença proferida antes do término do prazo legal para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A nulidade processual por ausência de apreciação da peça tempestivamente apresentada impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 7o; L. no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000476-37.2021.8.11.0023, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 23.08.2021, publ. 31.08.2021; TJMT, RI no 1047028-24.2024.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 26.05.2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por JOANA APARECIDA COLETI contra sentença proferida pelo 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO.

A recorrente alega, em preliminar, nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a decisão foi prolatada antes do decurso do prazo para a apresentação de sua impugnação à contestação, a qual fora protocolada no mesmo dia.

Sustenta que a referida manifestação era tempestiva, nos termos da Súmula 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, mas não foi considerada pelo juízo de origem.

No mérito, insiste na ocorrência de falha na prestação dos serviços e no consequente direito à indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia cinge-se à existência de nulidade processual, decorrente da prolação da sentença antes da apreciação da impugnação à contestação, protocolada dentro do prazo legal.

Do exame dos autos, observa-se que a audiência de conciliação foi realizada em 26/06/2025 (id 306642877), ocasião em que foi concedido à parte recorrida o prazo de cinco dias para apresentação de contestação. Após isso, foi assegurado à parte autora prazo idêntico para apresentação de impugnação.

Todavia, a sentença foi proferida em 10/07/2025, ou seja, dentro do prazo legal para a apresentação da impugnação, em flagrante violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao contraditório, dispõe o art. 7o do CPC:
“
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

É incontroverso que, conforme estabelece a Súmula 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a parte dispõe de cinco dias para impugnar a contestação e eventuais documentos.

Logo, a manifestação da recorrente foi tempestiva e deveria ter sido analisada pelo juízo
a quo
.

A sentença, ao ser proferida sem o exame da peça regularmente apresentada, incorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

Tal omissão configura nulidade substancial, por privar a parte autora da análise de argumentos que poderiam influenciar o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, proferida antes do encerramento do prazo concedido à parte autora para apresentação de impugnação à contestação. A parte recorrente sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de improcedência proferida antes do decurso do prazo para apresentação de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa apto a ensejar sua nulidade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de impugnação à contestação é manifestação do direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indispensável que se observe o prazo legal conferido à parte para tal ato antes da prolação da sentença. 4. A sentença foi proferida em 24/09/2024, antes do término do prazo de cinco dias fixado para a apresentação da impugnação, o qual se encerrava em 26/09/2024, o que demonstra clara antecipação indevida do julgamento . 5. A decisão judicial que extingue o feito sem aguardar o encerramento do prazo para manifestação da parte viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 6. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a nulidade da sentença proferida em situação semelhante, como forma de garantir o respeito ao devido processo . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1 . A sentença proferida antes do término do prazo para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A nulidade processual decorrente da supressão da oportunidade de manifestação da parte impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.013, § 3o; Lei no 9.099/1995, art . 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000476-37.2021.8 .11.0023, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j . 23.08.2021, publ. 31 .08.2021. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10470282420248110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 26/05/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2025)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, na preliminar,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisada a impugnação à contestação e, se necessário, reaberta a instrução, com prolação de nova decisão.

Fica prejudicado o exame do mérito recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025